Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746807-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAÍNA MONTEIRO BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por JANAÍNA MONTEIRO BARBOSA contra despacho proferido pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0714088-05.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. Na origem, o Juízo proferiu o seguinte despacho (ID origem 254364796): [...] Reputo necessário o estabelecimento de contraditório prévio, para a coleta de informações circunstanciadas a embasar a decisão relativa ao pedido de tutela provisória. Portanto, cite-se a parte ré, para que preste informações prévias, em cinco dias. Decorrido o prazo acima, retornem conclusos para a decisão. O prazo para a defesa fluirá desde a publicação da decisão por vir. [...] Inicialmente, a agravante narra que recebe remuneração bruta mensal de R$ 7.482,03 (sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e três centavos) e solicita a concessão da gratuidade de justiça, em segunda instância, para dispensa do preparo recursal. Relata que adquiriu o direito de posse do terreno localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 01, Lote 17A, Taguatinga/DF, em 17 de abril de 2015, por meio de cessão de direitos realizada por sua mãe, Maria Zilda Monteiro Barbosa. Acrescenta que a posse sempre ocorreu de forma mansa e pacífica. No entanto, o terreno foi incluído no edital de licitação de venda da Terracap pelo valor de R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais). Informa que tentou se cadastrar no programa de venda direta da Terracap em 2017 e que, em 2024, foi comunicada de que o imóvel estava disponível para venda direta. Pontua que, recentemente, a Terracap informou que o imóvel foi incluído em edital de licitação para compra mediante concorrência com terceiros, sem aviso prévio. Afirma que ingressou com ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, requerendo a exclusão do imóvel do edital da Terracap ou, alternativamente, o reconhecimento do direito de preferência na aquisição do imóvel. Diz que o magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade de contraditório prévio, determinando a citação da parte requerida para prestar informações no prazo de cinco dias. Argumenta que não há tempo hábil para aguardar decisão judicial, tendo em vista que a caução para compra do imóvel deve ser realizada até 23/10/2025, e a proposta até 24/10/2025. Alega que não foi avisada da fase de compra direta do imóvel, o que a impediu de adquiri-lo em melhores condições, antes da publicação do edital. Verbera que sua mãe solicitou informações sobre a venda direta do imóvel em 2018, e que ela própria reiterou os pedidos em 2023 e 2024. Defende que a Terracap deveria ter enviado notificação para que pudesse exercer o direito de compra direta antes da publicação do imóvel em edital. Alega que não possui condições de adquirir outro terreno. Argumenta que a Terracap deveria ter encaminhado correspondência com aviso de recebimento, possibilitando o exercício do direito de compra do lote. Sustenta que, embora não possua instrumento público estatal autorizador da ocupação reconhecido pela Terracap, detém cessão de direitos outorgada por sua mãe. Ratifica que o direito de preferência na aquisição do imóvel deve ser conferido ao possuidor de boa-fé. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para a retirada do lote do edital da Terracap ou, alternativamente, o reconhecimento do direito de preferência na aquisição do lote, mesmo em concorrência com terceiros. Pede, ainda, o recebimento e provimento do recurso, com a confirmação dos pedidos de tutela de urgência. O preparo não foi recolhido, em razão do requerimento de gratuidade da justiça formulado no bojo do recurso. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por JANAÍNA MONTEIRO BARBOSA contra despacho proferido pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0714088-05.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. Na origem, o juízo singular proferiu despacho de mero expediente e determinou a citação da parte requerida para que prestasse informações prévias no prazo de cinco dias. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 254364796. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. O pronunciamento de ID 254364796 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque, naquela oportunidade, o Juízo não proferiu qualquer decisão sobre o mérito da demanda ou sobre questões processuais relevantes, limitando-se a consignar que reputava necessário o estabelecimento de contraditório prévio para a coleta de informações circunstanciadas, a fim de embasar a decisão relativa ao pedido de tutela provisória, bem como a determinar a citação da parte requerida para que prestasse informações prévias no prazo de cinco dias. Trata-se, portanto, de mero despacho de impulso processual, sem caráter decisório, porquanto não resolveu nenhuma controvérsia jurídica ou incidiu sobre direito das partes, razão pela qual é insuscetível de impugnação autônoma. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matéria já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 07179669420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso). Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 23 outubro 2025.